Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista no artigo 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor.

2. Os valores fixados a título de astreintes se afiguram adequados para a finalidade a que se destinavam, qual seja, compelir a parte ao cumprimento das determinações e preservar a autoridade do comando judicial. 2.1. O valor da multa por descumprimento dos comandos judiciais encontra-se em consonância com os valores usualmente adotados por esse Tribunal de Justiça, bem como se revela adequado e razoável, se considerado que a ré/agravante foi assim condenada pelo descumprimento de sucessivas ordens judiciais.

3. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso, eis que o recorrente apenas exerceu seu direito de defesa, constitucionalmente assegurado.

4. Recurso conhecido e desprovido.